Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007888-59.2019.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
AGRAVADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A teor do que consta na Certidão de ID 47168983 o comprovante de pagamento das custas, referem-se às despesas junto ao Tribunal Superior.
Por se tratar de instâncias distintas e procedimentos diversos, a parte deve emendar a inicial da Reclamação com valor da causa e realizar o pagamento, conforme decisão emanada na Consulta de n.o 0012689-35.2019.8.0000, deste Tribunal.
Nesses termos, determino a intimação da Reclamante para regularizar os autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora